Tribunal: STF
Processo: HC 202972
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.6.2021 por Enio Martimiano da Cunha Junior, advogado, em benefício de Felipe Augusto da Silva, contra decisão pela qual, em 24.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 667.379 pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no HC n. 1004126-64.2021.8.11.0000.
    O Paciente foi preso em flagrante, em 09/07/2020 (com posterior conversão em prisão preventiva), e denunciado como incurso nos arts. 33, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, juntamente com um Corré.
    Consta da denúncia que, in verbis:
    ‘[...] ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a 'maconha', bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a 'cocaína', distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a 'cocaína', em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca 'Taurus', número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre '38' SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre '38'.
    Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, corromperam a adolescente [...], de 16 (dezesseis) anos, a praticar com ela as condutas delituosas acima dispostas.’
    Extrai-se do aresto impugnado que ‘[a]s porções de maconha pesaram 358,38g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) e as porções de cocaína totalizaram 263,03g (duzentos e sessenta e três gramas e três centigramas)’ (fl. 800).
    Impetrado prévio writ na origem, o Tribunal local denegou a ordem (fls. 796-817).
    Neste writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o Paciente encontra-se preso desde 09/07/2020 e que ‘o comportamento do acusado e sua defesa em momento algum influenciou no retardamento da marcha processual’ (fl. 5). Afirma que foi cancelada a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/5/2021, não havendo data para sua realização.
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
    É o relatório inicial.
    Decido o pedido urgente.
    Não estão presentes todos os requisitos necessários para o deferimento da medida urgente.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, deixou assente que, in verbis (fls. 805-806; grifos diversos do original):
    ‘[...] o juiz da causa [nas informações prestadas] noticiou a atual tramitação do processo – o qual, inclusive, já tem data marcada para a audiência de instrução e julgamento [27.5.2021] –, assim como detalhou todas as diligências efetuadas [desde a prisão do paciente e da corré] e providências adotadas, justificando a morosidade do procedimento.
    […] Com efeito, em que pese o paciente esteja segregado desde 9.7.2020, evidencia-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.
    […] Sabe-se que 'para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação' (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021), o que não se verifica no caso em análise.
    […] Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.
    Noutra vertente, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 9.7.2020 e, desde então, a sua necessidade fora reavaliada em diversas oportunidades [10.9.2020, 3.11.2020, 7.12.2020 e 12.3.2021], cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.’
    Tal fundamentação não se mostra, a princípio, desarrazoada ou ilegal, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[e]ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional’ (RHC 124.116/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 09/03/2020), e, no caso, não se verifica, neste exame perfunctório, a existência de desídia por parte do Juízo processante na condução do feito.
    Ademais, sem que sejam prestados, pelo Juízo de primeira instância, esclarecimentos pormenorizados e atualizados sobre o andamento da ação penal, mormente sobre o argumento de cancelamento da audiência anteriormente marcada para o dia 27/05/2021 - referida no aresto atacado -, não há como se avaliar, por ora, a existência de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância, notadamente para que: a) preste esclarecimentos sobre a situação prisional do Paciente, o atual estágio da ação penal e o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, inclusive sobre o alegado cancelamento da audiência que estava agendada para o dia 27/05/2021 e a eventual remarcação para outra data; e b) junte aos autos a SENHA para consulta ao andamento processual, caso seja necessária.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta excesso de prazo da prisão, ao argumento de que o paciente estaria preso desde 9.7.2020 e “até o momento não houve sequer o início da instrução criminal, estando (...) preso provisoriamente por mais de 10 meses.
    No caso em questão, a denúncia foi recebida em 17/08//2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/5/2021, contudo tal ato foi cancelado (…).
    Inobstante o momento excecional que vivemos em razão da pandemia de COVID-19, a mora processual ocasionada pelo aparato judiciário, in casu, não se justifica, diante dos avanços tecnológicos que possibilitam a realização de todos os processuais, sem exceção, forma remota, inclusive em regime de teletrabalho.
    Assim, infere-se que o lapso temporal que o paciente está preso ofende o princípio da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal por excesso prazal, já que, está preso ‘por mais tempo que determina a lei’”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) seja liminarmente concedida ordem de habeas corpus, determinando-se o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão.
    b) ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida, determinando-se o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Constam das informações prestadas pelo juízo de origem da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT em 26.5.2021, para instrução do Habeas Corus n. 667.379 no Superior Tribunal de Justiça, os seguintes dados:
    “Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a D. Autoridade Policial da cidade de Confresa, termo judiciário desta comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em 09 de julho de 2020, informou a prisão em flagrante de Felipe Augusto da Silva (Paciente) e Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos artigos 12 da Lei n.º 10.826/03, bem como artigos 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, e ainda, artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90.
    Na mesma oportunidade, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliado à necessidade do cárcere cautelar com o fim de assegurar a ordem pública, ante a periculosidade dos Autuados, os quais já respondem a outras ações penais (autos de código n.º 1001335-76.2020.8.11.0059 - anexo I).
    Com vista dos autos, o D. Representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante conforme efetuada, bem como pela conversão em prisão preventiva, fundamentadamente, na necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e probabilidade de reiteração delituosa, sustentando que os Autuados (o Paciente Felipe e Ana Lúcia) são indivíduos que devem ser afastados do meio comunitário, por colocar em risco a paz social (anexo II).
    Lado outro, a defesa do Paciente protocolou pedido de concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, cumulado com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois o Paciente, diferentemente de Ana Lúcia, negou a autoria do delito e não possui envolvimento com facção criminosa (anexo III).
    Nesse sentido, no dia 10 de julho de 2020, a D. Magistrada que se encontrava respondendo por este Juízo, acolheu a representação ofertada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Órgão Ministerial, decretando a prisão preventiva em desfavor do Paciente Felipe e da corré Ana Lúcia, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que os mesmos demonstram inclinação à prática delituosa; ressaltou a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, além da balança de precisão, duas armas de fogo e dez munições; ressaltou ainda que o Paciente responde a duas ações penais em andamento, Código 86727 (Comarca de Paranatinga - Crimes contra a vida), e Código 89722 (Comarca de Paranatinga – Decorrente de Violência Doméstica) (anexo IV).
    Ademais, no dia 14 de agosto de 2020, o Representante do Órgão Ministerial ofertou denúncia em face do Paciente Felipe Augusto da Silva e Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, como incursos nos artigos 33, 35, 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, artigo 12, da Lei n.º 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (anexo V).
    A denúncia foi devidamente recebida no dia 17 de agosto de 2020, sendo que a defesa do Paciente foi apresentada em 31 de agosto de 2020, oportunidade em que a Defesa Técnica pugnou para que este Juízo julgasse inepta a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, bem como revogasse sua prisão preventiva.
    Devidamente colhida a manifestação do Parquet, este Juízo, no dia 10 de setembro de 2020, indeferiu o pedido de rejeição tardia da denúncia, bem como o pedido de concessão da liberdade provisória ao Paciente, reiterando os fundamentos das decisões anteriormente proferidas nos autos, ante a inexistência de fatos novos (anexo VI).
    Ademais, no dia 03 de novembro de 2020, acompanhando a manifestação Ministerial, este Juízo afastou a alegação de excesso de prazo arguido pela defesa do Paciente e manteve a prisão preventiva, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se ineficientes no caso concreto, uma vez que a prisão encontra seus fundamentos na garantia da ordem pública, para fins de obstar a reiteração delitiva (anexo VII).
    Novamente, no dia 07 de dezembro de 2021, depois do pedido da defesa, e manifestação Ministerial, este Juízo analisou e manteve a prisão preventiva do Paciente e da corré, por entender por sua imprescindibilidade para garantia da ordem pública (anexo VIII).
    No dia 12 de março de 2021, a D. Magistrada que se encontrava respondendo em substituição legal por esta Comarca, após ser instada a se manifestar pelo Órgão Ministerial, quanto a necessidade e permanência dos fundamentos da segregação cautelar do Paciente Felipe e Ana Lúcia, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada (anexo IX).
    Por fim, informo que a audiência de instrução e julgamento dos autos, respeitando-se os tempos de prisões nas ações penais que tramitam nesta Comarca, restou designada para o dia 27 de maio de 2021, todavia, considerando o regime de exceção decretado pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça (Provimento n.º 05/2021-CM, de 30 de março de 2021) perante o Juízo desta 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, o D. Magistrado Colaborador redesignou a solenidade para o dia 21 de junho de 2021 (anexo X)”.
    6. Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Não se desconhece a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 9.7.2020.
    A despeito desse cenário, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem.
    A tramitação do processo desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. O juízo de origem ressaltou que a “audiência de instrução e julgamento dos autos (...) restou designada para o dia 27 de maio de 2021, todavia, considerando o regime de exceção decretado pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça (Provimento n.º 05/2021-CM, de 30 de março de 2021) perante o Juízo desta 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, o D. Magistrado Colaborador redesignou a solenidade para o dia 21 de junho de 2021 (anexo X)”.
    Pelo que consta destes autos, a prisão foi reavaliada em mais de uma oportunidade: 10.9.2020, 3.11.2020, 7.12.2020 e a mais recente em 12.3.2021, quando novamente mantida a constrição cautelar da liberdade. A defesa não demonstrou a ausência de cuidados com a saúde do paciente ou que ele fizesse parte do grupo de risco da Covid-19.
    De se anotar ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, trata-se de matéria não analisada na decisão objeto da presente impetração e que será dirimida com a complementação da instrução do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça com as informações requisitadas pela Ministra Laurita Vaz e o parecer do Ministério Público Federal.
    7. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora